Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Alienação de veículo. Suposta transferência tardia de propriedade. Responsabilidade pelo pagamento de protesto e IPVA. Insuficiência de provas. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de transferência de débitos do veículo para o nome do requerido e de indenização por danos morais. Relata que, em 26/12/2022, ocorreu uma transação de venda do seu veículo (UP Take MCV, ano 2017/2018, placa PBB-7855) para o requerido, bem como a cessão do contrato de financiamento de no 275087473. Porém, diz que o veículo somente foi transferido ao nome do requerido em junho de 2024, de modo que o nome do autor foi protestado e arcou com o pagamento do protesto e do IPVA do ano de 2023. Diante disso, pleiteia o reembolso dos valores pagos a título de protesto e IPVA de 2023, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devido o reembolso, pelo recorrido, dos valores supostamente pagos pelo autor referente ao protesto e ao IPVA de 2023; (ii) analisar se cabível indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, incisos I e II, do CPC. Nessa linha, cabe às partes provarem os fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, nos termos do art. 396 do CPC.
4. No caso em apreço, nota-se que a venda do veículo ocorreu em dezembro de 2022, conforme procuração sob o ID 76988523, na qual consta a data de 26/12/2022. De outro lado, as alegações do autor quanto à data em que o veículo teria sido transferido para o nome do réu (junho de 2024), bem como os pagamentos do protesto e do IPVA de 2023, carecem de respaldo probatório mínimo nos autos.
5. Os comprovantes de pagamento apresentados indicam que a quantia de R$ 1.394,07 foi paga em 20/05/2024 (ID 76988520) e o valor de R$ 463,03, referente ao protesto, em 04/06/2024 (ID 76988557). No entanto, conforme consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 76988712), a propriedade já havia sido transferida para o recorrido ao menos desde 23/02/2023, refutando a narrativa autoral.
6. Os documentos juntados aos autos não comprovam, de forma inequívoca, que os valores pagos se referem ao protesto e ao IPVA do veículo objeto da demanda. Não há elementos que permitam vincular os pagamentos ao automóvel discutido, sendo observado, ainda, que a guia de IPVA apresentada contém a anotação de “cancelado”, o que fragiliza ainda mais a pretensão.
7. Há, ademais, inconsistência nos valores indicados pelo autor a título de IPVA: na petição inicial, afirma ter desembolsado R$ 1.394,07 (ID 76988518); já no recurso, postula reembolso de R$ 1.645,12 (ID 76988723), sem qualquer justificativa para a divergência.
8. Inexistindo comprovação de inscrição indevida do autor no rol da dívida ativa, não se afigura cabível a indenização por danos morais.
9. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 396.
Jurisprudência relevante citada: n/a.